Tribunal: STF
Processo: RHC 222522
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 42):



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 1°, II c/c ART. 1° §4º , II, da LEI N.º 9.455/97. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE DECRETADA E FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONFECÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBLIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à aplicação da lei penal, vez que a acusada "não foi encontrada para ser citada no endereço constantes dos autos, e tampouco foi encontrada após as diversas pesquisas e esforços encetados pelo Ministério Público e por este Juízo, estando atualmente em local incerto e não sabido, o que demonstra que pretende se furtar à aplicação da lei penal em eventual caso de condenação", o que revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. III - Não há que se falar em ausência à contemporaneidade da prisão preventiva, pois "conforme a jurisprudência do STJ, não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada" (HC n. 620.306/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/11/2020). IV - Não há, ainda, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela. V - Impossibilidade de análise do pedido de confecção de novo laudo pericial, pois verifica-se que a Corte de origem não tratou da matéria, não podendo este Superior Tribunal fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância. VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo Regimental desprovido. 



    Muito embora, ao final de seu petitório, aponte a recorrente pretender seja concedida ordem “para afastar a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do delito” (eDOC 40, p. 26), ao que parece, por meio da confusa petição, o que, em verdade, busca a recorrente é a revogação de sua custódia cautelar ou, ao menos, a sua substituição por outras medidas menos gravosas (eDOC 40).



    Assim compreende-se, pois argumenta que, além de não haver fundamentação idônea para imposição da extremada providência, ao contrário do compreendido pelos juízos antecedentes, possui condições pessoais favoráveis à restituição de sua liberdade, inclusive endereço residencial e laboral fixos, ainda que não no distrito da culpa. Assere, de igual modo, não haver prova suficiente da materialidade do crime de tortura imputado tampouco indícios de autoria.



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contrarrazoou o recurso. Requereu seja indeferido o processamento e, no mérito, seja-lhe negado provimento (eDOC 55).



    Em parecer (eDOC 65), o Ministério Público Federal manifestou-se pelo reconhecimento da prejudicialidade do presente recurso, pela perda superveniente do interesse de agir, considerada a constatação de que a prisão preventiva da recorrente já foi substituída por medidas cautelares menos gravosas.



    É o relatório.



    Decido.



    2. Preliminarmente, pondero ter compreensão diversa da externada pela i. Procuradoria-Geral da República, pois, a despeito da benéfica conversão da cautela extrema, operada pelo Juízo de primeiro grau, o reconhecimento, por esta Suprema Corte, da ilegalidade do édito prisional hostilizado teria o condão de também nulificar as medidas alternativas aplicadas a posteriori. A exceção e, por conseguinte, a declaração de perda do objeto dependeria, sob meu olhar, que as restrições encontrassem nova fundamentação ou, como preferem alguns, decorressem de novo título.



    Em sendo assim, avanço ao exame da questão de fundo.



    3. O recurso, porém, não merece provimento. De tudo que o que se afere do caso, não há teratologia ou flagrante ilegalidade a despontar do acórdão prolatado pelo juízo a quo.



    3.1. De plano, porque já assentado jurisprudencialmente por esta Suprema Corte que “[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019, grifei).



    3.2. Da mesma forma, também já remansosa a compreensão desta Suprema Corte de que (grifei):



    [...] 5. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    6. O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar.



    7. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    8. O Plenário deste Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que o mero decurso do prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não conduz à soltura automática do preso preventivamente. (HC 190.028 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 11.02.2021)



    No mesmo sentido, menciono o HC 204865 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 01.12.2021; o HC 206147 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; o HC 202742 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 31.08.2021; e o HC 200927, Primeira Turma, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe 28.06.2021.



    3.3. Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que a fuga do distrito da culpa configura fundamento suficientemente idôneo para imposição da providência mais extrema à restrição de liberdade, assim configurada a ordem de prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública, a instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal. A guisa de exemplo, apenas para mencionar os mais recentes, menciono os seguintes julgados deste órgão colegiado: HC 204376 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, sessão virtual de 13 a 20.08.2021; HC 203721 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, sessão virtual de 06 a 16.08.2021; HC 201976 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, sessão virtual de 11 a 18.06.2021; HC 195378 ED-AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, sessão virtual de 30.04 a 07.05.2021; RHC 198621 AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, sessão virtual de 30.04 a 07.05.2021; HC 202742 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2021; HC 197028 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, sessão virtual de 02.04 a 12.04.2021; HC 197477 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, sessão virtual de 02.04 a 12.04.2021.



    Sob a mesma diretriz, os seguintes julgados da Primeira Turma: HC 199699 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 26.08.2021; HC 202765 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.08.2021; HC 178254 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 06.08.2021; HC 200379 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 16.08.2021.



    3.4. Aliás, ainda que se alegue que a recorrente não estava sob a condição de foragida quando se ausentou do distrito da culpa, também nos termos da jurisprudência desta Corte, “[é] válida a prisão cautelar decretada com o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando há, no caso, risco concreto de fuga” (HC 195818 AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, sessão virtual de 30.04 a 07.05.2021, grifei).



    3.5. Por fim, no que concerne à ausência de prova da materialidade e insuficiência dos indícios de autoria, trata-se de temas que, em especial sob o espectro e a profundidade da controvérsia vertidos pela recorrente, devem ser aferidos, ab initio, pelo juízo natural da causa.



    Além de ser consolidado nesta Corte não ser admitido o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, por ser “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010), imperioso - tal qual asseverado pelo Superior Tribunal de Justiça - que a matéria trazida a debate tenha sido submetida a prévio exame por aquela autoridade que se acoima coatora, sob pena de suprimir instâncias.



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso da recorrente. Por todas, menciono o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. [...] (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016)



    4. Diante do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente